Tribunal: TJDFT
Processo: 0732242-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REINCLUSÃO DO SOBRENOME DO PRIMEIRO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. EXCEPCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida que julgou improcedente o pedido de alteração de nome de família.
2. A sentença rejeitou o pedido autoral e considerou que a apelante ao contrair novo matrimônio, optou de forma expressa e consciente pela alteração do nome e que a manutenção do sobrenome há vinte e sete anos (27) consolida a segurança jurídica e a estabilidade dos registros públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de alteração do sobrenome da apelante no registro civil, voltando a utilizar o sobrenome de seu ex-cônjuge falecido, em substituição ao nome de família de seu atual esposo.
4. A apelante defende que a alteração de seu sobrenome é necessária para alinhar seu registro formal à sua identidade real, argumentando que o nome está intrinsecamente ligado à sua identidade, história de vida e laços familiares, devido à sua utilização por mais de 50 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apelante manifestou de forma expressa e consciente a opção pela alteração do sobrenome ao contrair novo matrimônio, a mudança foi realizada de forma válida e legítima.
6. A alteração do sobrenome não se mostra razoável ou justificável, em vista de sua natureza excepcional, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade dos registros públicos. A função identificadora dos registros públicos depende da permanência e confiabilidade das informações neles contidas.
7. A manutenção de seu nome de família preserva a identidade familiar da apelante em relação aos filhos e afasta qualquer prejuízo à sua identidade pessoal, já que o referido sobrenome decorre da genitora/apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: A manutenção do sobrenome assegura a continuidade dos laços familiares e a ancestralidade, sem comprometer os princípios fundamentais do direito registral. A manifestação de vontade expressa ao contrair matrimônio deve ser respeitada e refletir a identidade familiar e pessoal do indivíduo. A retificação do nome tem natureza excepcional e necessita de comprovação da imprescindibilidade da mudança, em respeito a segurança jurídica e a estabilidade dos registros públicos. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.015/1973, arts. 56 e 57.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1703834, 0701935-17.2023.8.07.0015, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, J. 17.05.2023; Acórdão 491366, 20100110232042APC, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CÍVEL, J. 23.03.2011.